Tribunal: TJES
Processo: 5012569-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
O artigo 40,
caput
e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional aplicável.

IV.
O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

V.
Na hipótese dos autos,
diante da frustração na tentativa de citação do devedor nos autos da Execução Fiscal, o processo fora automaticamente suspenso, a partir de 14.09.2010

(ID Nº 3946976, Pág. 13), pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em 15.09.2011
.
A regular citação da Recorrente somente ocorreu em 14.09.2017
, vide AR (ID nº 3946977, Pág. 30), levando ao comparecimento da Recorrente aos autos em 27.10.2017
, para fins de apresentação de Exceção de Pré-Executividade, rev
elando-se constatada a prescrição intercorrente do crédito tributário, porquanto ultrapassado mais de 05 (cinco) anos entre as datas (15.09.2011 à 14.09.2017)
, o que foi reconhecido pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que anuiu com a prescrição intercorrente.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do
pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do
artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que
“
a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).

VII.

Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. P
rescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012569-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: URPAVI-URBANIZACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
O artigo 40,
caput
e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional aplicável.

IV.
O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

V.
Na hipótese dos autos,
diante da frustração na tentativa de citação do devedor nos autos da Execução Fiscal, o processo fora automaticamente suspenso, a partir de 14.09.2010

(ID Nº 3946976, Pág. 13), pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em 15.09.2011
.
A regular citação da Recorrente somente ocorreu em 14.09.2017
, vide AR (ID nº 3946977, Pág. 30), levando ao comparecimento da Recorrente aos autos em 27.10.2017
, para fins de apresentação de Exceção de Pré-Executividade, rev
elando-se constatada a prescrição intercorrente do crédito tributário, porquanto ultrapassado mais de 05 (cinco) anos entre as datas (15.09.2011 à 14.09.2017)
, o que foi reconhecido pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que anuiu com a prescrição intercorrente.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do
pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do
artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que
“
a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente
" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).

VII.

Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. P
rescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar Provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Decisão combatida e acolher a EXCEÇÃO PRÉ-EXCECUTIVIDADE, pronunciando a prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal em epígrafe e, por conseguinte, considerando a aplicação do efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO, registrado sob o nº 0011949-39.2008.8.08.0035, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, a teor do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

URPAVI URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LTDA
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA,
nos autos da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada em razão de
EXECUÇÃO FISCAL
promovida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formalizada nos autos originários.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que “
conforme fora devidamente demonstrado em Exceção de Pré-executividade (fls. 51/58 do Doc. 04), a contribuinte nunca foi notificada da referida decisão, não tendo podido exercer o contraditório”
, outrossim, que “
observa-se a ocorrência de prescrição do crédito tributário (considerando, apenas para argumentar, que tenha sido validamente constituído na data exarada na CDA, dia 22/01/2007) tanto sob a ótica da prescrição direta como sob a ótica da prescrição intercorrente.”
.

Em Decisão (Id nº 4401118), restou concedido o efeito suspensivo almejado, notadamente diante da possibilidade de prescrição intercorrente dos créditos objeto da EXECUÇÃO FISCAL promovida
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Devidamente intimada, a parte Recorrida peticionou, noticiando que “
concorda com a prescrição intercorrente, haja vista que o presente caso se amolda ao entendimento do E. STJ prolatado no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, existindo autorização legal expressa para que a PGM reconheça a incidência de matérias pacificadas pelos Tribunais Superiores em processos em curso – arts. 100 e 101 da LC 98/2022
. Por fim, o agravado pede a aplicação do entendimento do E. STJ alusivo aos honorários de sucumbência, afastando a condenação da Fazenda Pública nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)
”.

Infere-se dos autos que o Recorrente pretende ver reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal, mediante o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade manejada na origem.

Sobre o tema, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40, Caput e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional
.

Em sequência, a
Corte de Superposição
entendeu que
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Na hipótese dos autos, diante da frustração na tentativa de citação do devedor nos autos da Execução Fiscal, o processo fora automaticamente suspenso, a partir de
14.09.2010
(ID Nº 3946976, Pág. 13), pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional em
15.09.2011
.

Sucede, contudo, que a regular citação da Recorrente somente ocorreu em
14.09.2017
, vida AR (ID nº 3946977, Pág. 30), levando ao comparecimento da Recorrente aos autos em
27.10.2017
, para fins de apresentação de Exceção de Pré-Executividade
.

Em consequência, revela-se constatada a prescrição intercorrente do crédito tributário, porquanto ultrapassado mais de 05 (cinco) anos entre as datas supracitadas (
15.09.2011
à
14.09.2017
), o que, a propósito, foi reconhecido pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a teor do seguinte petitório,
in verbis:

“MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.554/0001-03, com sede na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-040, telefone (27) 3149-7951, onde recebe intimações, neste ato presentado por seu Procurador Municipal, que atua com esteio no artigo 75, inciso III, do CPC,

informa que concorda com a prescrição intercorrente
,

haja vista que o presente caso se amolda ao entendimento do E. STJ prolatado no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, existindo autorização legal expressa para que a PGM reconheça a incidência de matérias pacificadas pelos Tribunais Superiores em processos em curso – arts. 100 e 101 da LC 98/2022.

Por fim, o agravado pede a aplicação do entendimento do E. STJ aluviso aos honorários de sucumbência, afastando a condenação da Fazenda Pública nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).”

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, não se pode desconsiderar o atual entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que afasta a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, em razão da nova redação do
artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1.
Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15).

4.
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7.
Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8.
Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
(
STJ
- REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Por conseguinte, diante do

reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Autor da Execução Fiscal, ora Recorrido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, impõe-se conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, atribuindo-se-lhe efeito translativo, para fins de extinguir o feito de origem e, diante do entendimento jurisprudencial supracitado, deixar de arbitrar os ônus sucumbenciais (artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil).

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida e acolher a EXCEÇÃO PRÉ-EXCECUTIVIDADE, pronunciando a prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal em epígrafe e, por conseguinte, considerando a aplicação do efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO, registrado sob o nº
0011949-39.2008.8.08.0035,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)